Tribunal: TJDFT
Processo: 0737238-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA. MINORAÇÃO. MULTA EXEQUENDA. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXEQUIBILIDADE. EXTINÇÃO OU DIMINUIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se confunde, para fins de eficácia plena da decisão judicial, o trânsito em julgado do processo com a preclusão de matéria não tratada no recurso interposto. No primeiro caso, a decisão definitiva tem plena eficácia e executoriedade entre as partes litigantes, enquanto no segundo, a preclusão tem caráter endoprocessual, impedindo que a questão não suscitada no momento processual oportuno venha a ser rediscutida posteriormente pela parte inerte.

2. Constatado que a decisão colegiada pela diminuição da multa objeto da execução de origem não é definitiva, ela não tem força cogente capaz de extinguir ou modificar a execução fiscal.

3. Recurso conhecido e desprovido.